Tribunal: TJMT
Processo: 1009440-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009440-88.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009440-88.2021
AGRAVANTE: VALCIR ANTONIO BELUSSO
AGRAVADO: SAFRA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALCIR ANTONIO BELUSSO, contra decisão que na ação de declaração de inadimplemento contratual com condenação à obrigação de cumprir obrigação contratual e/ou condenação na obrigação de indenizar com tutela de urgência movida por SAFRA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, deferiu a liminar para determinar ao recorrente que proceda a entrega dos grãos objeto do contrato no 13245, no prazo de cinco dias, sob pena de sequestro do produto.
Informa que as partes celebraram contrato de compra e venda de milho com preço fixo no 13245 (anexo VI), pelo qual o requerido se obrigou a disponibilizar até a data máxima de 30.07.2020 (cláusula 4.1)2 a quantidade de 1.200.000,00 quilogramas de milho da safrinha 2020, equivalente a 20.000 (vinte mil) sacas 60kg cada (cláusula 2.1), respeitando as especificações da cláusula 3.
Aduz que o agravante, na qualidade de comprador, só efetuaria pagamento um mês após a retirada do produto. No entanto, manteve à disposição da requerente a quantidade e qualidade de produto contratado até a data limite imposta no contrato – 30-7-2020.
Reclama, todavia, que o contrato deixou de ter eficácia no momento em que a autora deixou de cumprir sua parte na avença, qual seja, providenciar a retirada do produto no prazo estabelecido o que dá ensejo à resilição contratual, nos termos da cláusula 8.1.
Destaca a incidência do art. 47 do CDC e inciso IV do §1o do art. 113 do Código Civil que orienta pela interpretação do contrato de forma mais benéfica à parte que não redigiu o dispositivo, em homenagem à boa-fé contratual.
Sustenta que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada, porque o agravante, antes de formalizar a notificação resolutiva exaustivamente contatou via telefone e e-mail a compradora/agravada para que a mesma promovesse a retirada do produto que estava disponível.
Afiança que vinte dias antes do prazo, insto em 10-7-2020, enviou e-mail para a agravada solicitando que retirasse o produto para embarque, o que só foi respondido em 12-7-2020, com a informação “atender solicitação”, circunstância que evidencia o pleno conhecimento da autora acerca de suas obrigações, mas que fez questão de omiti-la na sua inicial.
Assevera que tal circunstância refuta alegação de má-fé do produtor, ora agravante, porquanto se tivesse o ardil de romper o contrato, não teria insistido tanto para que a compradora cumprisse com os prazos contratuais.
Afirma que nunca houve obrigação para entregar o produto e sim para disponibilizar, porque o produto deveria ser retirado pela compradora no local descrito contratualmente, conforme expresso na cláusula 4.3.
Defende que o termo disponibilizar corresponde exatamente à obrigação assumida por ele, requerido, a qual restou devidamente cumprida. Diz que o termo entrega está nos documentos por padrão, porém a obrigação do vendedor é disponibilizar até a data limite e do comprador fazer a retirada do mesmo e o respectivo pagamento.
Assevera que a compradora teve tempo suficiente para promover a retirada do produto nos termos contratados, mas dolosamente deixou de cumprir com o prazo contratual e agora pretende esquivar-se das regras contratuais criadas por ela própria.
Justifica que resta esclarecido da notificação original que a resilição contratual se deu pela ausência de cumprimento da obrigação pela compradora que se recusou a retirar o produto no prazo estabelecido por ela mesmo; não houve qualquer arguição a respeito da variação do preço do produto.
Defende que da análise do contrato, conclui-se pela ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo do resultado útil do processo, porque o contrato foi formalizado na modalidade de pagamento futuro, a autora agravada só pagaria pelo produto após sua retirada, mas como não o fez, por óbvio também não despendeu valores.
Acresce que não há perigo de demora, supostamente para cumprir contratos antigos, já que na própria inicial afirma que no ano passado adquiriu os grãos de terceiros.
Nesse sentido, destaca que a relação jurídica de base se deu há quase um ano, o que por si só afasta a urgência a demandar a concessão da liminar ora impugnada.
Reclama a presença do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porque mesmo sem ter feito qualquer pagamento, a agravada receberá o produto em detrimento de outros credores que custearam a lavou e tem preferência.
Afirma que o depósito do valor contratado não é suficiente para garantir a irreversibilidade, porque se ocorrer a improcedência da ação com a confirmação da legitimidade da resilição do contrato, o agravante terá direito ao produto em questão (ou ao seu valor comercial) e não apenas ao valor do contrato.
Reclama que não há sequer garantia de que a autora efetivamente fará o depósito do valor e se o fizer na forma da decisão, será em quantia inferior ao da comercialização do mesmo.
Sustenta que para afastar tal risco se faz necessário que a autora preste caução para que a liminar seja positivada apenas depois do depósito integral do valor do produto, além de permitir ao agravante o levantamento da referida caução, em observância ao disposto no art. 300, §3° do CPC, o que requer desde logo.
Fica sugerida ainda, como forma de garantir a idoneidade da medida e a reversibilidade do provimento, que seja facultado ao agravante a opção de depositar judicialmente o valor correspondente a quantidade de produto do contrato, no prazo estabelecido para a colheita, que é 30.07.2021.
Justifica o perigo de dano está presente no fato de que contou com o custeio/financiamento da safra atual 2021, a ser colhida em julho do corrente ano, por meio de contratos firmados com outros credores, os quais tem legítima expectativa na obtenção do produto que pode ter sido negociado com outras empresas e, portanto, tem garantia privilegiada se comparados com o autor da ação que não custeou nenhum valor seja para a safra 2020 ou 2021.
Por fim, assegura que está impossibilitado de cumprir com a primeira parte da decisão agravada na medida em que não há produto disponível a se considerar o fato incontroverso de que a colheita do milho nas lavouras Concórdia tem data prevista para 30-7-2021, o que é inclusive reconhecido pela autora agravada. Pede seja reconhecido que a obrigação em questão seja efetivada apenas depois de 30-7-2021.
Pede a concessão de liminar a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até que a questão seja enfrentada pelo mérito do presente agravo, ou de forma sucessiva, a) requer seja facultado ao agravante, como forma de garantia da reversibilidade do provimento final, a opção de depositar judicialmente o valor correspondente a quantidade de produto do contrato, em até 15 (quinze) dias após o prazo previsto para a colheita (30.07.2021), ou, ainda, b) seja determinado ao autor que preste caução idônea equivalente ao valor comercial do produto e após a formalização da caução fixe prazo razoável, que sugere em até 15 dias após o prazo previsto para a colheita (30.07.2021), para o agravante disponibilize a quantidade de produto na qualidade e forma fixada em contrato, ou seja, para retirada na fazenda do produtor.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que na presente Ação de declaração de inadimplemento contratual com condenação à obrigação de cumprir obrigação contratual e/ou condenação na obrigação de indenizar que lhe move a aqui agravada SAFRA ARMAZÉNS GERAIS LTDA, deferiu a liminar para determinar ao recorrente VALCIR ANTONIO BELUSSO que proceda a entrega dos grãos objeto do contrato no 13245, no prazo de cinco dias, sob pena de sequestro do produto.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise sumária da questão controvertida, própria da fase, observa-se que a questão de fundo diz respeito a interpretação das cláusulas do contrato de compra e venda de milho com preço fixo no 13245, firmado entre as partes em 27-02-2020 (id. 89126950), mais precisamente acerca do momento em que o produto deveria ser disponibilizado e retirado, bem assim à qual das partes incumbia referida providência.
Colhe-se, ainda, que o pagamento pelo produto, seria ultimado pela compradora, agravada, até 30-8-2020.
Ao analisar a cláusula 4-DA ENTREGA, observa-se que o vendedor, ora agravante se obrigou a disponibilizar em favor da compradora, ora agravada, nas dependências da Fazenda Concórdia, a quantidade de milho negociado de 1.200.000,00 quilogramas, da safra SAFRINHA 2020, até a data de 30-7-2020.
Do item 4.3 da aludida cláusula, constata-se que só seria considerado entregue e transferido pelo vendedor Valcir à Compradora SAFRA, depois da vistoria e classificação no local da entrega.
Ocorre que um dia depois do prazo de 30-7-2020, previsto para a disponibilização dos grãos, o agravante notificou a compradora, aqui agravada, acerca da resilição do negócio, ao fundamento de que não teria providenciado a retirada do milho na data aprazada.
Em resposta, a autora agravada aduziu que a data do contrato -30-7-2020 se referia à disponibilização do produto e não a data limite para retirada dos grãos.
Diante desse cenário, vale dizer, da interpretação das cláusulas contratadas, ao proceder a liminar postulada na origem, a decisão recorrida ponderou que:
“...diferente do alegado pela parte ré em sua resposta à contranotificação, a ausência de prazo para retirada do produto não geraria uma obrigação ad aeternum, visto que o prazo limite para pagamento foi fixado em 30/08/2020, ou seja, não ocorrendo o adimplemento contratual por parte do autor até esta data, este estaria inadimplente contratualmente, podendo, portanto, a parte ré tomar as medidas que entendesse cabíveis e pertinentes.” (grifei)
Acerca da ausência de entrega dos grãos, entendeu a decisão, que o fato traduz perigo da demora, porque “havia uma expectativa na obtenção do produto por parte do autor, que inclusive pode ter negociado já com outras empresas”.
Observa-se que o agravante no presente recurso traz argumentos que fáticos jurídicos que ainda não foram objeto de apreciação pelo Juiz da causa, além de que a questão acerca da responsabilidade pelo inadimplemento do contrato de compra e venda do milho, necessita verticalização na origem, com a produção de provas.
Certo é que, de forma unilateral, o recorrente entendeu por bem rescindir o contrato firmado entre as partes, mediante simples notificação da autora que, por sua vez, aparentemente não estava em mora, porquanto o prazo para pagamento pelo produto ocorreria em 30-8-2020, o que justifica o acerto da decisão recorrida.
Atenta-se que não há falar perigo de dano irreparável ao agravante na medida em que, por óbvio, a entrega dos grãos objeto do contrato n.o 13245, no prazo de 05 (cinco) dias, se dará mediante pagamento na forma convencionada e se não o fizer, com o eventual sequestro, já deferido na decisão recorrida, deverá a parte autora, em caso de apreensão dos grãos, efetuar o depósito judicial do valor contido no contrato pactuado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Por fim, não é caso de deferir os pedidos alternativos para depositar o equivalente ao produto, apenas 15 dias da próxima colheita prevista para 30-7-2021, ou mesmo para que a autora prese caução e entrega do produto pelo agravante atrelada à referida data da próxima colheita, na medida em que o contrato objeto da presente ação, ao que consta venceu no ano de 2020.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para contraminuta.
Cuiabá, 09 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4